Tribunal: STF
Processo: ARE 1468264
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERA E DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento à apelação interposta pela defesa, nestes termos:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PROCLAMADA A ABSOLVIÇÃO DE M.U. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE R.D.S. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA COCULPABILIDADE AFASTADAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR DESCABIDAS. 



    1. ABSOLVIÇÃO DE M.U. Absolvição proclamada em relação ao réu M.U., ante a ausência de elementos a confirmar a autoria delitiva, na medida em que comprova suficientemente laborar como motorista de aplicativo e o corréu assumiu com veemência a propriedade sobre a droga, dizendo ter contratado a corrida. Impossibilidade de vincular a droga, com a certeza que o caso exige, ao réu M.U. Dúvida quanto à autoria que deve ser solvida em favor do recorrente. Proclamada a absolvição de M.U. Determinada a expedição de alvará de soltura na origem, se por outro motivo não estiver preso o acusado.



    2. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A R.D.S. Prova que evidencia que, durante patrulhamento de rotina, avistaram um veículo em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Com o tripulante R.D.S., em uma mochila que levava consigo, foram encontrados 15 tijolos de maconha, pesando ao todo 15 Kg. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia ou mesmo que vise, com a sua conduta, auferir lucro monetário, na medida em que o artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006 é claro ao estabelecer que o crime em comento se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares nele previsto. Palavra dos policiais que se revela suficiente a amparar o édito condenatório. Réu que admite ter sido pago para levar os estupefacientes até a cidade de Gravataí. Presença de prova da materialidade e da autoria delitivas. Sentença condenatória mantida.



      3. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Confissão espontânea não incidente, visto que o acusado R.D.S. não assumiu a conduta delitiva. Afirmação de que sequer sabia o que continha dentro da mochila que carregava e que se tratava de mero usuário que não foi utilizada para formação da convicção do julgador. 



    4. COCULPABILIDADE. Descabida a aplicação da atenuante genérica pela coculpabilidade do Estado, pois não há como se atribuir responsabilidade à sociedade pela conduta voluntária do agente, ainda que parcialmente. Possíveis desigualdades sociais e econômicas não constituem justificativa à prática delitiva, até mesmo porque não comprovadas.



      5. BIS IN IDEM ENTRE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. A utilização de condenações definitivas diversas para elevar a pena-base e para agravar a pena do réu não constitui bis in idem, estando o Magistrado autorizado a, havendo pluralidade de sentenças condenatórias transitadas em julgado, deslocar uma delas para os antecedentes e utilizar a outra para a reincidência.



      6. REGIME INICIAL. O regime inicial da pena deve permanecer o fechado, em razão da reincidência do acusado R.D.S., motivo pelo qual descabe a aplicação do art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal. 



    7. LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR. Impossibilidade de o apelante R.D.S. aguardar o trânsito em julgado em liberdade ou em prisão domiciliar, ante a manutenção do decreto condenatório, em regime fechado, bem como por conta dos registros pretéritos na órbita criminal, inclusive com condenações transitadas em julgado, que reforçam a inafastável conclusão de que somente a segregação será suficiente para evitar novas intercorrências, de modo a garantir a ordem pública. 



    APELAÇÃO DE M.U PROVIDA. APELAÇÃO DE R.D.S. DESPROVIDA” (fls. 13-14, e-doc. 270).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 3º, o art. 5º e o art. 6º da Constituição da República.



    Sustenta que “se impõe a aplicação da atenuante do art. 65, ‘d’, do Código Penal. Com a devida vênia, em tal ponto merece ser reformada a sentença, tendo em vista que o recorrente informou todos os fatos que sabia, inclusive que não sabia o conteúdo da mochila, mas que foi ele quem a transportou. Ademais, não buscou absolvição, nem mesmo foi aventada pela defesa. Portanto, foi fiel ao seu conhecimento, razão pela qual a incidência da atenuante se impõe, o que se requer” (fls. 3-4, e-doc. 295).



    Argumenta que “a própria Lei de Drogas estabelece a coculpabilidade expressa ao determinar, em seu artigo 19, inciso IV, que: ‘As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes: o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias;’. Desta forma, visto a notória situação caótica que o Brasil vivencia, resta indissociável a aplicação da presente teoria ao caso concreto como atenuante genérica inominada do artigo 66, do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 295).



    Assinala “não mais persist(ir)em os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, não se podendo reiterar os motivos inicialmente utilizados para fundamentação, sob pena de violação ao art. 316, §ú, do CPP. Outrossim, em havendo juízo condenatório, já fariam jus a regime de pena mais brando que o fechado, o qual se encontram. Ademais, deve-se ser aplicado por Vossa Excelência o art. 387, §2º, do CPP. Diante o exposto, requer seja concedida liberdade provisória ao recorrente” (sic, fl. 5, e-doc. 295).



    Ressalta que “Vossa Excelência entenda de modo diverso ao já exposto, seja concedida prisão domiciliar humanitária, visto ser portador de doença respiratória grave, qual seja: tuberculose! Não obstante, traz à baila o atual quadro caótico vivido pela população mundial, com o avanço, sem precedentes, do Covid-19, conhecido como Coronavírus” (fl. 5, e-doc. 295).



    Defende que “a Constituição Federal apregoa que todos são iguais perante a lei (art. 5º) e o Código Penal brasileiro assegura que o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade (art. 38). Além disso, a Lei de Execução Penal garante ao preso a assistência à saúde (arts. 11, II; 14; e 41, VII) e o respeito a sua integridade física e moral (art. 40). Isto, pois, agora resta amplamente comprovado que o recorrente detém doença grave, além de estar no grupo de risco estabelecido na Recomendação nº 62, do CNJ! Diante o exposto, derradeiramente, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária” (fl. 6, e-doc. 295).



    Estes os pedidos:



    “a) Seja declarado bis in idem na utilização de condenações pretéritas como causa de aumento de pena na 1ª e 2ª fase da dosimetria da pena;



      b) Seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, com fulcro no art. 65, ‘d’, do Código Penal;



    c) Seja aplicada a atenuante da coculpabilidade, como atenuante genérica inominada do art. 66, do Código Penal; 



    d) Seja concedida liberdade provisória ou convertida em prisão domiciliar;



      e) Seja fixado regime de pena de acordo com o montante de pena, no caso, o semiaberto;



      f) Seja fixada pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena; e 



    g) Seja concedida assistência judiciária gratuita” (fls. 7-8, e-doc. 295).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 305).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 308).



    No agravo, o agravante enfatiza “que a substância de única natureza foi apreendida, sendo que o agravante figura na qualidade de mula, qual seja, não possui ingerência ou poder de mando sobre o entorpecente. Outrossim, a maconha, dentre as principais drogas vendidas é a menos nociva à sociedade. Ademais, em análise ao aparelho celular do agravante nenhum conteúdo ilícito foi encontrado, o que reforça a tese defensiva, acerca do que exercia no dia dos fatos. Não obstante, há necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea e da coculpabilidade, razão pela qual deve ser aplicada a pena mínima ao delito de tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 322).



    Assevera que, “utilizando condenações distintas, o MM. Juízo a quo aumentou a pena do agravante na 1ª e 2ª fase da dosimetria da pena, configurando bis in idem e consequente constrangimento ilegal. O MM. Juízo a quo fixa regime de pena mais gravoso que o previsto em lei, tão somente em razão da reincidência do agravante, não trazendo à baila elementos concretos que justificassem medida tão grave, ensejando constrangimento ilegal” (fl. 7, e-doc. 322).



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário;



      b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; 



    c) A remessa dos autos para o Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado; e 



    d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fls. 7-8, e-doc. 322).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 327).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de ofensa direta ao inc. III do art. 3º, ao art. 5º e ao art. 6º da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. As instâncias antecedentes consideraram suficientes as provas de autoria e materialidade do crime imputado ao agravante e a pena aplicada, tendo sido afastadas as arguições de nulidade, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Segundo consta dos autos, o réu foi preso em flagrante na posse de uma mochila contendo 15 tijolos de maconha, pesando 15 kg. 



    A materialidade do delito de tráfico está demonstrada, como já dito alhures.



    A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o réu Rodrigo.



    Dos elementos coligidos durante a instrução, já transcritos supra, evidencia-se que os policias militares responsáveis pela abordagem narraram de forma coerente e segura a trajetória delitiva, indicando a apreensão das drogas em poder do acusado Rodrigo, em uma mochila que carregava, estando as suas declarações prestadas em juízo em consonância com a versão dada por eles na fase policial.



      Tem-se, ainda, a fala do próprio increpado Rodrigo, em interrogatório judicial, afirmando que foi pago para levar a mochila até Gravataí. Contudo, alegou que não sabia o que havia dentro da bolsa. 



    Nesse passo, observa-se certa incongruência entre o conteúdo da defesa pessoal e técnica, pois enquanto naquela o acusado salienta que não sabia o que havia no interior da mochila que transportava, nesta admite-se que o acusado exercia a função de ‘mula’ - vale dizer, com ciência do que estava a transportar, mediante paga - como se isso atenuasse ou o isentasse de responsabilização penal. 



    Não soa nem um pouco crível que alguém aceite levar mochila de uma cidade para outra, mediante paga, sem saber do que a bolsa traz em seu interior. No mínimo, essa pessoa assume o risco de estar a transportar alguma substância ilícita e, como se vê pela situação narrada na inicial e provada no processo, Rodrigo sabia perfeitamente o que transportava e a isso anuiu, especialmente quando se vê que apenas recebeu a mochila com as drogas de um ‘indivíduo’ que lhe prometeu dois mil reais pelo transporte.



      Oportuno destacar, ainda, que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia ou mesmo que vise, com a sua conduta, auferir lucro monetário, na medida em que o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é claro ao estabelecer que o crime em comento se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares nele previsto, ainda que para fins não lucrativos. Consequentemente, mostra-se desnecessário o flagrante do ato de mercancia para a configuração do ato ilícito.



    Portanto, diante dos elementos de prova dos autos, não há falar em absolvição do acusado Rodrigo por insuficiência probatória, impondo-se a manutenção de sua condenação.



    3. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Inviável reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não confessou a narcotraficância. Pelo contrário, disse que sequer sabia o que continha dentro da mochila que carregava, afirmando ser mero usuário, de forma que sua declaração não foi utilizada para a formação da convicção do julgador (Súmula 547 do STJ). Ademais, segundo a Súmula 630 do STJ, ‘a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’. Assim, descabe o reconhecimento da atenuante em apreço. 



    4. COCULPABILIDADE Na segunda fase da dosimetria da pena, descabida a aplicação da atenuante genérica pela coculpabilidade do Estado. Isso porque não há como se atribuir responsabilidade à sociedade pela conduta voluntária do agente, ainda que de forma parcial, dado o agir voluntário, consciente e doloso do acusado. (...)



    Assim, possíveis desigualdades sociais e econômicas não constituem justificativa à prática delitiva. Além do que, não veio aos autos qualquer elemento concreto e seguro nesse sentido. (...)



    5. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. 



    A utilização de condenações definitivas diversas para elevar a pena-base e para agravar a pena do réu não constitui bis in idem, estando o Magistrado autorizado a, havendo pluralidade de sentenças condenatórias transitadas em julgado, deslocar uma delas para os antecedentes e utilizar a outra para a reincidência. (...)



    6. REGIME INICIAL. 



    Tratando-se de apenado reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois incide, na espécie, o disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. (e-STJ Fl.469) Documento recebido eletronicamente da origem Vale ressaltar que, para que fosse possível a adoção do regime semiaberto, nos termos da alínea ‘b’ do §2º do art. 33 do Código Penal, seria necessário que o acusado fosse primário, o que não ocorre no caso. (...)



    7. LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR.



    A manutenção do decreto condenatório, em regime fechado, bem como os registros pretéritos na órbita criminal, inclusive com condenações transitadas em julgado, reforçam a inafastável conclusão de que somente a segregação será suficiente para evitar novas intercorrências, de modo a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal” (fls. 6-11, e-doc. 270).



    Comprova-se, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal). A ofensa ao inc. III do art. 3º, ao art. 5º e ao art. 6º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    7. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



     



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



     



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



     



    No dispositivo constitucional, está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, “o Recorrente não deduziu, em preliminar, a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. O recurso, portanto, é inepto, ante a ausência desse requisito, considerado apenas o aspecto formal (Súmula nº 284 do STF)” (fl. 2, e-doc. 308).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos recursos cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE n. 1.386.999-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



     



    8. A alegação de ofensa ao inc. III do art. 3º, ao art. 5º e ao art. 6º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    9. Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora